Tribunal: TJMT
Processo: 1000353-40.2019.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de apelação cível interposta por DALVA DO ROSÁRIO GARCIA BITTENCOURT E OUTROS contra sentença do juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Restituição dos Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Executa por Particular n. 1000353-40.2019.8.11.0013 ajuizada contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A, que acolheu a preliminar de prescrição, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC (id. 60435474 e id. id. 60435488).
A pretensão embasada em Resoluções da ANEEL, por si só, não denota interesse público e coletivo apto a justificar a apreciação da matéria por esta Câmara, ademais, a questão, por envolver relação jurídica de natureza privada, não se subssume à regra do art. 21-A, II, “a” do RI/TJMT - verbis: “[...] - Julgar: a) Os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo”.
Nesse sentido: N.U 0001065-06.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021; N.U 0006365-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021 e N.U 0000733-02.2015.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)
Assim, tratando-se de competência absoluta ratione materiae, declino da competência.
Ao Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição, na forma regimental.
Cumpra-se, com as anotações de estilo.